Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704209-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROGERIO SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O advogado ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA informa que não poderá comparecer à sessão desta Turma no dia 18/07/2022, quando seria julgada a presente reclamação. Como pretende fazer sustentação oral, pede seja adiado o julgamento. Considerando que o peticionário é o único advogado constituído nos autos, DEFIRO o pedido de adiamento, devendo o feito ser incluído na próxima pauta para o julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília,14 de julho de 2022 15:24:11. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA